Tribunal: CARF
Processo: 13839.003842/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003842/2007-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.664 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
SEARA PROJETOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/01/1999
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou
da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente
o tributo devido, ainda que de forma parcial.
REMISSÃO. ART. 14 DA MP 449/08 CONVERTIDA NA LEI 11.941/2009.
CONDIÇÕES.
MATÉRIA
ESTRANHA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Para aplicação do benefício faz-se necessária a aferição do atendimento aos
requisitos estabelecidos na legislação de regência da matéria. As Turmas de
Julgamento do CARF não têm competência para a análise da aplicação de
remissões definidas em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, cancelando-se o lançamento fiscal referente às competências
12/1998 e 01/1999, únicas remanescentes após a decisão de primeira instância, tendo em vista a
perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em face do transcurso do lustro
decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003842/2007-97
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003842/2007-97

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 9a Tuma da
DRJ/CPS, consubstanciada no Acórdão no 05-24.362 (p. 96), que julgou procedente em parte o
lançamento fiscal.
Nos termos do relatório r. do recorrido decisum, tem-se que:
Trata a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito —NFLD de valores
referentes às contribuições de segurados, às destinadas ao FPAS, ao financiamento do
Seguro Acidente do Trabalho — SAT e TERCEIROS , nos meses de 03/1994 a
01/1999, obtidas por aferição indireta decorrentes da responsabilidade solidária prevista
no artigo 31 da Lei n° 8.112/91, na redação vigente à época.
Consta do Relatório Fiscal, fls. 43 a 51, que esta NFLD foi lavrada em substituição a de
DEBCAD n° 35,706.985-4, de 02/06/2005, anulada pelo CRPS por vício formal, de
acordo com o Acórdão 207, de 21/02/2006 e ratificado pelo de n° 983, em 04/10/2006.
Apontam os referidos Acórdãos que o vício formal foi a ausência de Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD e Termo de Encerramento de
Ação Fiscal — TEAF pata formalizar o lançamento substitutivo, esclarecendo, a NFLD
35.654.340-4, de 04/06/2004, foi anulada em julgamento de primeira instância
(Decisão-Notificação 21.426.4/111/2005, de 04/04/2005), por não trazer em seu bojo a
fundamentação legal de aferição indireta, assim, foi lavrada a de n° 35.706.984-6,
porém, sem emitir aqueles Termos.
Constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias os pagamentos efetuados
à empresa AGROPECUÁRIA SANTA ISABEL, CNPJ 54.762.653/0001-37, por
prestação de serviços terceirizados de construção civil.
Tal fato foi apurado em Livros Diário do período, na conta contábil 4 3 09 13 —
Serviços Prestadas Por Terceiros — PJ, ratificado pela planilha que especifica para cada
fatura, seu valor e data de emissão, assim como o percentual utilizado na aferição da
base de cálculo para incidência das contribuições previdenciárias.
Referido crédito, consolidado em 18/09/2007, importava em R$ 197.163,03 (cento e
noventa e sete mil cento e sessenta e três reais e três centavos); já incluídos ai os juros
de mora e a multa automática incidentes sobre o débito originário.
A empresa notificada apresentou defesa, onde, informa que embora tenha sido intimada
a apresentar os documentos relacionados no TIAD e os separado, parcialmente, o
Auditor Fiscal não compareceu ao local e dia aprazado.
Discorre a respeito de que o Auditor, ao não comparecer à empresa para análise dos
documentos solicitados e ter lavrado a presente NFLD pelo critério de aferição indireta
incorreu em nova arbitrariedade o que de certo provocará a nulidade desta também.
Pondera que a Autoridade Fiscal ignorou o prazo decadencial estipulado pelo parágrafo
4o, artigo 150 do Código Tributário Nacional — CTN e aplicou o disposto no artigo 45
da Lei 8.212/91 que, a seu ver é inconstitucional e ilegal.
Assevera que a expressão - não se aplicando, em qualquer hipótese, o beneficio de
ordem - foi acrescida ao texto do artigo 31, da Lei 8.212/91 somente em 11/12/1997,
com a edição da Lei 9.528, daquela data, portanto à época da ocorrência dos fatos
geradores, em obediência ao benefício de ordem, o presente lançamento deveria ter sido
lavrado no prestador de serviços.
Diante dos argumentos acima, requer o cancelamento da NFLD.
Cientificada, a prestadora de serviços não apresentou impugnação.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 05-24.362 (p. 96), julgou procedente em
parte o lançamento fiscal, conforme ementa abaixo reproduzida:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003842/2007-97

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1994 a 31/01/1999
PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
SOLIDARIEDADE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS.
O contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra responde
solidariamente com o executor pelas obrigações previdenciárias, exceto quanto a
contribuições arrecadas para terceiros, não se aplicando o benefício de ordem.
A elisão da responsabilidade só ocorre se comprovado pelo executor dos serviços o
recolhimento das contribuições previdenciárias quando da quitação da nota fiscal ou
fatura.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA VINCULANTE N°8 DO STF.
Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei 8.212/91,
expresso na Súmula n° 8 do STF, aplica-se o prazo decadencial quinquenal do Código
Tributário Nacional.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (p. 110), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) remissão do saldo devedor remanescente após a decisão de primeira instância e (ii) perda do
direito de o Fisco constituir o crédito tributário referente às competências remanescentes após a
decisão de primeira instância, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
Na sessão de julgamento realizada em 01 de setembro de 2020, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência, para que a Unidade
de Origem informasse, em síntese, se houve (ou não) pagamento antecipado das contribuições no
período autuado.
Em atenção ao quanto solicitado, foram anexados os documentos de p.p. 141 a
148 e emitida a Informação Fiscal de p. 149.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos referentes às contribuições de segurados, às destinadas ao FPAS, ao
financiamento do Seguro Acidente do Trabalho — SAT e TERCEIROS, no período de 03/1994
a 01/1999, obtidas por aferição indireta decorrentes da responsabilidade solidária prevista no
artigo 31 da Lei n° 8.112/91.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 46), constituem fatos geradores das
contribuições previdenciárias os pagamentos efetuados à empresa AGROPECUÁRIA SANTA
ISABEL, CNPJ 54.762.653/0001-37, por prestação de serviços terceirizados de construção civil.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003842/2007-97

Informa, ainda, a autoridade administrativa fiscal, que a NFLD que deu origem ao
presente processo administrativo foi lavrada em substituição ao DEBCAD n° 35,706.985-4, de
02/06/2005, anulado pelo CRPS por vício formal, de acordo com o Acórdão 207, de 21/02/2006
e ratificado pelo de n° 983, em 04/10/2006 (...) o vício formal foi a ausência de Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD e Termo de Encerramento de Ação Fiscal
— TEAF pata formalizar o lançamento substitutivo, esclarecendo, a NFLD 35.654.340-4, de
04/06/2004, foi anulada em julgamento de primeira instância (Decisão-Notificação
21.426.4/111/2005, de 04/04/2005), por não trazer em seu bojo a fundamentação legal de
aferição indireta, assim, foi lavrada a de n° 35.706.984-6, porém, sem emitir aqueles Termos.
A Recorrente, conforme igualmente exposto linhas acima, esgrime suas razões de
defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) remissão do saldo devedor remanescente após a decisão de primeira instância;
(ii) perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário referente às
competências remanescentes após a decisão de primeira instância, nos termos do art. 150, § 4o,
do CTN.
Passemos, então, à análise individualizada das razões de defesa da Contribuinte.
Da Remissão
Neste ponto, requer a Recorrente a remissão do valor remanescente, nos termos do
artigo 14 da Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008, in verbis:
Conforme decisão da 9' Turma da DRJ/CPS, o processo administrativo foi julgado
procedente em parte e, portanto, a exigência fiscal em litígio passou de R$ 197.163,03
(Cento e noventa e sete mil cento e sessenta e três reais e três centavos) para R$
5.104,30 (cinco mil cento e quatro reais e trinta centavos).
Entretanto Julgadores, nos termos do art. 11 da Medida Provisória 449 de 03.1212008,
foi instituído peto Poder Executivo a remissão de débitos com a Fazenda Nacional,
inclusive aqueles com exigibilidade suspensa que, em 31 de dezembro de 2007, estejam
vencidos há cinco anos ou mais e cujo valor total consolidado, nessa mesma data, seja
igual ou inferior a R$ 10,000,00 (dez mil reais), senão veja-se:
(...)
Nos termos da MP' acima transcrita, nota-se que o valor do suposto crédito
remanescente (R$ 5.104,30), trata-se de valor inferior ao limite estabelecido na MP (R$
10.000,00) e, inclusive, referido valor em 31/12/2007 representaria um montante muito
menor do que o valor atualizado até a presente data.
Desse modo, valendo-se do favor legal disposto no art. 11 da MP 449 de 03/12/2008, a
exigência fiscal que passou a totalizar R$ 5104,30 (cinco mil cento e quatro reais e
trinta centavos) deve ser remida e o crédito tributário extinto.
Vejamos o que diz o citado art. 14 da MP 499/2008:
Art. 14. Ficam remitidos os débitos com a Fazenda Nacional, inclusive aqueles com
exigibilidade suspensa que, em 31 de dezembro de 2007, estejam vencidos há cinco
anos ou mais e cujo valor total consolidado, nessa mesma data, seja igual ou inferior a
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
§ 1° O limite previsto no caput deve ser considerado por sujeito passivo, e,
separadamente, em relação:
I - aos débitos inscritos em Divida Ativa da União, no âmbito da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional;
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003842/2007-97

II - aos débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c"
do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 1991, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; e
III - aos demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 2o Na hipótese do IPI, o valor de que trata este artigo será apurado considerando a
totalidade dos estabelecimentos da pessoa jurídica.
§ 3o O disposto neste artigo não implica restituição de quantias pagas.
Como se vê, o reconhecimento da remissão pleiteada pela Contribuinte perpassa,
necessariamente, pela verificação do atendimento aos requisitos previstos no dispositivo em
questão.
Ocorre que, a presente matéria de remissão é atinente à cobrança e, portanto, não
pode ser objeto de análise por intermédio de recurso administrativo, sendo da Unidade da
Receita Federal de jurisdição do Contribuinte a competência para análise de sua aplicação.
Da Decadência
Neste ponto, a Recorrente defende a perda do direito de o Fisco constituir o
crédito tributário em face do transcurso do lustro decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do
CTN, in verbis:
Na decisão de fls., a Autoridade Julgadora acolheu a tese da Recorrente, relativamente
aos 5 (cinco) anos para a constituição do crédito tributário, tendo em vista a declaração
de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n.° 8.212/91, peto STF.
Em que pese a Autoridade Julgadora ter acolhido a tesa da Recorrente, equivocou-se na
contagem do prazo decadencial, utilizando-se o prazo disposto no art. 173 do CTN, ao
invés de aplicar a disciplina disposta no art. 150 do CTN.
Ora, o direito da autoridade administrativa, nos casos dos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, exercer seu poder-dever de praticar o lançamento,
constituindo o crédito tributário é de 5 (cinco) anos contados da data de ocorrência do
fato gerador, nos termos do artigo 150, parágrafo quarto, do Código Tributário
Nacional.
(...)
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
A notificada requer que se aplique ao presente lançamento a decadência imposta pelo
parágrafo 4°, artigo 150 do Código Tributário Nacional, porém, o recente Parecer
PGFN/CAT/1.617/2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda em 18,08.2008 que vincula
a Secretaria da Receita Federal do Brasil, e, por consequência, esta Delegacia de
Julgamento, dispõe:
(...)
Compulsando o sistema de recolhimentos desta Secretaria, verificamos que não existe
pagamento de contribuição previdenciária para todo o período do débito ora exigido,
portanto, há que se aplicar o prazo decadencial indicado pelo inciso I, artigo 173 e não,
como pretende a SEARA o do parágrafo 4o, artigo 150, ambos do CTN.
O prazo a ser observado inicialmente, quando da constituição do crédito, deve ser o do
inciso I, ao passo que, nos re-lançamentos deve ser obedecido o lapso temporal descrito
no inciso II, veja:
A primeira NFLD foi lançada em 04/06/2004 (DEBCAD n° 35.654.340-4), portanto,
pela nova regra, poderia abarcar as contribuições incidentes sobre os fatos geradores
ocorridos a partir de 12/1998, dessa forma há que se retificar o presente lançamento
excluindo-se as contribuições exigidas para as competências de 03/1994 a 11/1998, o
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003842/2007-97

que pode ser verificado pela análise do Discriminativo Analítico de Débito Retificado
— DADR, que acompanha o presente Acórdão.
Já os lançamentos decorrentes das anulações das NFLD 35,654,340-4 e 35.706.984-6,
deveriam ter observado o comando do inciso II daquele artigo, vejamos: a primeira
NFLD foi anulada por vício formal em julgamento de primeira instância através da
Decisão-Notificação 21.426.4/111/2005, de 04/04/2005, isto posto, a nova Notificação
emitida em 19/09/2.007 (data da ciência do contribuinte) está dentro do prazo previsto,
eis que se extinguirá em 03/04/2010.
Como se vê – e em resumo – concluiu o órgão julgador de primeira instância que,
por não ter sido verificada a existência de pagamento de contribuição previdenciária para todo o
período do débito objeto do lançamento fiscal, seria o caso de se aplicar a regra prevista no
inciso I do art. 173 do CTN.
Registre-se ainda que, conforme exposto no excerto supra reproduzido, a DRJ
excluiu do presente lançamento fiscal, com base na decadência, as contribuições exigidas para as
competências de 03/1994 a 11/1998, remanescendo em discussão, assim, os débitos referentes às
competências 12/1998 e 01/1999.
Pois bem!
No que tange à aferição do lustro decadencial, dois aspectos devem ser
considerados: o prazo e o termo inicial para contagem da decadência.
Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003842/2007-97

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
Na sessão de julgamento realizada em 01 de setembro de 2020, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência, para que a Unidade
de Origem informasse, em síntese, se houve (ou não) pagamento antecipado das contribuições no
período autuado.
Em atenção ao quanto solicitado, foram anexados os documentos de p.p. 141 a
148, os quais atestam, de forma indubitável, o recolhimento de contribuição previdenciária
referente às competências de 12/1998 e 01/1999.
Dessa forma, em relação às susoditas competências, aplica-se no presente caso a
regra prevista no art. 150, § 4o do CTN para a contagem do prazo decadencial, segundo a qual o
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados da ocorrência do fato gerador.
Assim, seguindo o racional empreendido pela DRJ, considerando que a primeira
NFLD foi lançada em 04/06/2004 (DEBCAD n° 35.654.340-4), impõe-se reconhecer a perda do
direito de o Fisco constituir o crédito tributário atinente às competências de 12/1998 e 01/1999,
tendo em vista que, em relação a esta última, mais recente para a contagem do lustro
decadencial, o Fisco teria até 01/2004 para efetuar o competente lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, cancelando-se o lançamento fiscal referente às competências 12/1998 e 01/1999,
únicas remanescentes após a decisão de primeira instância, tendo em vista a perda do direito de o
Fisco constituir o crédito tributário em face do transcurso do lustro decadencial, nos termos do
art. 150, § 4o, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 160
DF CARF MF
Original